Tribunal: CARF
Processo: 12448.737841/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.737841/2011-67
ACÓRDÃO
2002-008.855 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JACOB SALES FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Todas as despesas estão sujeitas à comprovação mediante documentação
hábil e idônea. A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de
dedução da base de cálculo do imposto de renda pessoa física, está
condicionada ao atendimento de requisitos objetivos, previstos em lei, e de
requisitos de julgamento baseados em critérios de razoabilidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.855 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.737841/2011-67
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Foi emitida, por Auditor Fiscal da DRF/Rio de Janeiro I, a Notificação de
Lançamento de fls. 4/10, referente ao imposto de renda pessoa física do exercício
2010. Foi apurado imposto suplementar de R$ 4.105,26, mais multa de ofício e
juros de mora.
A Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste
Anual – DAA no 07/22.319.860. Os dados declarados foram alterados em
decorrência das seguintes infrações:
· Dedução Indevida de Despesas Médicas e Livro Caixa, nos valores de R$
13.800,00 e R$ 1.128,22, por falta de comprovação do efetivo pagamento e por
ter ultrapassado o limite dos rendimentos sem vínculo empregatício,
respectivamente.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal estão anotados na Notificação de
Lançamento.
Depois da regular ciência do lançamento, foi apresentada Impugnação e
documentos comprobatórios às fls. 2/3 e 12/28.
O Impugnante enfatiza que os documentos foram entregues no CAC Laranjeiras.
Menciona que não se opõe à dedução indevida de Livro Caixa, pois desconhecia o
limite imposto pela legislação tributária.
Recorre à Constituição Federal e a dispositivos legais do Código Civil Brasileiro
para afirmar que os documentos apresentados são suficientes para provar a
realização da despesa médica para fins de apuração do imposto de renda.
O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO INDEVIDA DE LIVRO CAIXA.
Considera-se não impugnada, portanto, não litigiosa, a matéria que não tenha
sido expressamente contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Todas as despesas estão sujeitas à comprovação mediante documentação hábil e
idônea. A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de
cálculo do imposto de renda pessoa física, está condicionada ao atendimento de
requisitos objetivos, previstos em lei, e de requisitos de julgamento baseados em
critérios de razoabilidade.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.855 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.737841/2011-67
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 18/08/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Registre-se que não foi contestada a dedução indevida de Livro Caixa, por isso, de
acordo com o art. 17 do Decreto 70.235/1972, com redação dada pelo art. 67 da Lei 9.532/1997,
considera-se matéria não impugnada.
Assim, o litígio recai apenas sobre as deduções de despesas médica e falta de
comprovação de seu pagamento.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Relativamente a deduções de Despesas Médicas, a regulamentação da norma
legal foi assim editada por meio do Decreto no 3000/1999 – Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/1999):
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
...
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
...
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.855 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.737841/2011-67
4
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes; III - limita-se a pagamentos especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica -
CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...).
Sem razão o pedido.
Está anotado na descrição dos fatos da Notificação de Lançamento que a despesa
médica pretendida como dedução da base de cálculo do imposto de renda não foi
acatada por falta de prova do efetivo pagamento.
Em consonância com o princípio da razoabilidade, despesas médicas de valor
elevado requerem maior critério para comprovação dos recursos incorridos, seja
individualmente ou em conjunto. Sabe-se que os tratamentos de saúde mais
onerosos correspondem a procedimentos mais complexos e, em regra, são
precedidos de exames laboratoriais, radiológicos e demais cuidados.
Os Contribuintes podem utilizar vários meios para comprovar o efetivo
pagamento de despesas médicas aos prestadores de serviços, tais como cheques
nominativos, transferências bancárias, fatura de cartão de crédito, extratos de
conta corrente bancária com registros de saques em valores e datas compatíveis
com os comprovantes emitidos.
A apresentação de documentos desacompanhados de prova da transferência dos
recursos, em conformidade com as exigências legais, não é suficiente para
demonstrar direito à dedução de despesas médicas. Esta assertiva é endossada
por diversos acórdãos proferidos pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF):
IRPF – DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS – COMPROVAÇÃO – Para se gozar do
abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade
de um simples recibo, sem vinculação do pagamento ou a efetiva prestação de
serviços. Essas condições devem ser comprovadas quando restar dúvida quanto à
idoneidade do documento (Ac. 1o CC 102-43935/1999).
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO. POSSIBILIDADE. todas as despesas médicas
estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade lançadora
solicitar elementos de prova dos respectivos pagamentos. nessa hipótese, a
apresentação tão-somente de recibos, sem a prova do efetivo pagamento, é
insuficiente para comprovar o direito à dedução pleiteada. multa de ofício. CARF -
2a. Seção - 1a. Turma Especial / ACÓRDÃO 2801-00.497 em 12.05.2010. Publicado
DOU: 16.09.2010.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.855 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.737841/2011-67
5
IRPF – GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS – À luz do art. 29 do Decreto no 70.235, de
1972, na apreciação de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa de
formar livremente sua convicção. Correta a glosa de valores deduzidos a título de
despesas odontológicas, com cirurgião plástico e com psicóloga, cuja efetividade
dos serviços e o pagamento não foram comprovados. (Acórdão no 102-48.510, da
2a Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, Data da Sessão 23/05/07,
Relator Leonardo Henrique M. de Oliveira. Negado provimento ao recurso por
maioria de votos).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 79
DF CARF MF
Original